Tribunal: CARF
Processo: 18470.725353/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2007
CONCORDÂNCIA COM FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA RÉPLICA DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS. APLICAÇÃO DO RICARF
O Recorrente não apresentou em suas razões recursais fundamentos ou prova documental aptas a afastar a autuação. Assim, mantém-se os fundamentos da decisão conforme art. 114, §12 do RICARF.
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO ENTRE EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS. RE 590.186/RS. REPERCUSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal em julgamento do RE 590.186/RS – Tema 104 – fixou a tese de que “É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras.”
IOF. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS.
A disponibilização de recursos aos pactuantes configura operação de crédito para fins de incidência do IOF, a qual possui acepção ampla dada pela lei, alcançando a colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros, como as decorrentes de registros ou lançamentos contábeis ou sem classificação específica.
IOF. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE MÚTUO. BASE DE CÁLCULO. NÃO DEFINIÇÃO DO VALOR PRINCIPAL.
Quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação, descabendo alegar que o contrato de mútuo fixou o valor principal, quando os registros contábeis indicam valores superiores de empréstimos.
IOF. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para lançamento do IOF é de 5 anos contados da ocorrência do fato gerador nos termos do art. 150, § 4o do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.725353/2011-14
ACÓRDÃO
3301-014.460 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GULF INVESTIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2007
CONCORDÂNCIA COM FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA RÉPLICA
DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS. APLICAÇÃO DO RICARF
O Recorrente não apresentou em suas razões recursais fundamentos ou
prova documental aptas a afastar a autuação. Assim, mantém-se os
fundamentos da decisão conforme art. 114, §12 do RICARF.
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO ENTRE EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS. RE
590.186/RS. REPERCUSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal em julgamento do RE 590.186/RS – Tema 104
– fixou a tese de que “É constitucional a incidência do IOF sobre operações
de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às
operações realizadas por instituições financeiras.”
IOF. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS.
A disponibilização de recursos aos pactuantes configura operação de
crédito para fins de incidência do IOF, a qual possui acepção ampla dada
pela lei, alcançando a colocação ou entrega de recursos à disposição de
terceiros, como as decorrentes de registros ou lançamentos contábeis ou
sem classificação específica.
IOF. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE MÚTUO. BASE DE CÁLCULO.
NÃO DEFINIÇÃO DO VALOR PRINCIPAL.
Quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo
mutuário, inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do
crédito, até o termo final da operação, a base de cálculo é o somatório dos
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.460 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725353/2011-14
2
saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês, inclusive na
prorrogação ou renovação, descabendo alegar que o contrato de mútuo
fixou o valor principal, quando os registros contábeis indicam valores
superiores de empréstimos.
IOF. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para lançamento do IOF é de 5 anos contados da
ocorrência do fato gerador nos termos do art. 150, § 4o do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Junior, Bruno Minoru Takii, Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves,
Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual, adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
A Contribuinte acima identificada teve contra si lavrados o auto de infração - AI
relativo ao IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF (Auto de Infração - AI às
fls. 83 a 90), em decorrência de Falta de cobrança e recolhimento do IOF
conforme Termo de Verificação e Constatação Fiscal anexo, ocorrido durante o
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.460 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725353/2011-14
3
ano-calendário de 2007, isso de acordo com a "Descrição dos Fatos" constante no
AI. O procedimento de fiscalização está pormenorizado em Termo de Verificação
e Constatação Fiscal - TVF, parte integrante dos AI, às fls. 67 a 70.
Os valores lançados no Auto de Infração, incluídos as multas e os juros moratórios
incidentes até a data de encerramento da ação fiscal, referem-se a fatos
geradores ocorridos no ano-calendário de 2007 e constam do quadro a seguir.

I) DA AUTUAÇÃO Do Termo de Verificação e Constatação Fiscal, às fls. 67 a 70,
emitido pela Autoridade lançadora, podemos extrair as seguintes informações
que demonstram, em essência, as ocorrências havidas na ação fiscal, conforme
trechos, a seguir, in verbis, do próprio TVF:
...
3. AUTO DE INFRAÇÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO IOF 3.1 A empresa
fiscalizada, acima qualificada, assinou contrato e obteve empréstimo (mútuo) com
a empresa Visionpar Empreendimentos e Participações Ltda, CNPJ n°
40.240.848/000149 (mutuante), e desde o ano-calendário de 2003, através de
aditivos ao contrato, vem obtendo novos créditos.
3.2 Sobre esses empréstimos foram atribuídas variações monetárias pelo IGPM e
mais juros de 3% ao ano.
3.3 No ano-calendário de 2007, a empresa escriturou o valor do empréstimo
obtido (mútuo) nos seus Livros Diário e Razão, na conta n° 22010201 com o título
de "Visionpar Empreendimentos e Participações Ltda", onde foram lançados na
mesma conta, os valores dos empréstimos (principal), da variação passiva e dos
juros cobrados.
3.4 A referida conta iniciou em janeiro de 2007, com o salto final do
anocalendário anterior de R$16.781.281,40 (dezesseis milhões, setecentos e
oitenta e um mil e duzentos e oitenta e um reais e quarenta centavos), e durante
o ano calendário de 2007, foi verificado que os encargos de variação passiva e
juros, foram sempre acrescidos no saldo devedor final de cada mês, em
conseqüência, majorando o valor dos novos cálculos dos encargos financeiros dos
meses posteriores, caracterizando, esses valores, como novo empréstimo obtido.
3.5 A incidência do IOF sobre empréstimos (mútuo) entre pessoas jurídicas está
previsto no artigo n° 13 da Lei n° 9.779/1999 e nos Decretos n° 4.494 de
03/12/2002 e ,6.306 de 14/12/2007.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.460 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725353/2011-14
4
3.6 Intimadas às empresas mutuante e mutuaria a comprovar o recolhimento do
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF, sobre os saldos devedores diários dos
empréstimos responderam:
3.6.1 Resposta da Gulf Investimentos S.A - "No ano-calendário de 2007 o mútuo
celebrado entre Gulf Investimentos S.A, mutuaria e a Visionpar Empreendimentos
e Participações S.A, mutuante, foi no valor de R$4.200.000,00 (quatro milhões e
duzentos mil reais), sendo que a responsabilidade pelo IOF incidente sobre o
mútuo ficou a cargo da mutuante, na forma da legislação vigente (art. 5o , III, do
Decreto n° 4.494/02)." 3.6.2 Resposta da Visionpar Empreendimentos e
Participações Ltda - "Em resposta à diligência fiscal recebida em 15/06/2011
esclarecemos que no anocalendário de 2007 celebramos um único mútuo no mês
de agosto, no valor de R$4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais) com
a sociedade Gulf Investimentos S.A. Segue em anexo cópia do referido contrato
de mutuo bem como cópia do DARF referente ao recolhimento do IOF".
3.7 Em conseqüência, fica a empresa mutuaria, na condição de contribuinte do
imposto, sujeita ao pagamento do IOF, abaixo relacionados, com fulcro nos
artigos 2o, inciso IV, 4o e 6o, inciso I do Decreto n°4.494 de 03/12/2002 e artigos
2°, inciso I, letra "C", 4o e 7°, inciso I do Decreto n° 6.306 de 14/12/2007.
3.8 Anexo Planilha com apuração diária do IOF, referente ao período de apuração
de 01/01/2007 a 31/12/2007.
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho R$ 21.334,19 R$ 19.413,35 R$
21.604,72 R$ 21.025,57 R$ 21.787,97 R$ 21.148,15 Julho Agosto Setembro
Outubro Novembro Dezembro R$ 21.963,29 R$ 23.463,22 R$ 26.849,32 R$
28.139,18 R$ 27.525,32 R$ 28.369,98 E, para constar e surtir os efeitos legais
lavramos o presente Termo, em 02 (duas) vias de igual forma e teor, assinado
pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e pelo contribuinte/preposto, que
neste ato recebe uma das vias.
...
A ciência da Contribuinte, relativamente aos autos de infração, ocorreu de forma
pessoal, no dia 27/06/2011, conforme consignado no Auto de Infração, folha
anexas ao auto, às fls. 84. A mesma data de ciência consta do Termo de
Encerramento, anexo às fls. 109.
A Contribuinte apresentou impugnação, com documentos anexos, em
27/07/2011, data confirmada pelo carimbo de protocolo aposto nesse
documento. Verifica-se que a impugnação foi firmada por Procurador
regularmente constituído, procuração às fls. 122.
Em despacho, às fls. 162, a Unidade preparadora reconhece a tempestividade da
impugnação.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.460 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725353/2011-14
5
II) DA IMPUGNAÇÃO A Contribuinte apresentou impugnação às fls. 114 a 120,
com documentos anexos. As alegações desse documento, em síntese, podem ser
retratadas pelos trechos a seguir:
A Impugnante faz uma descrição dos fatos ocorridos na ação fiscal, das operações
envolvidas na questão e do resultado/conclusão da auditoria realizada.
A Interessada inicia, então, com as argumentações que representam suas razões
de defesa, conforme transcreve-se, de forma resumida, mas trazendo as suas
essências, a seguir:
Alega, no mérito, que a exigência fiscal é improcedente por três argumentos:
a) Em primeiro lugar porque o saldo dos empréstimos oferecido à tributação pela
autoridade lançadora registrado na contabilidade decorre de contratos de mútuos
firmados em 30/06/2005, 12/07/2006 e 24/08/2007, nos quais não tem por
objeto a modalidade de contratação de crédito é renovável, reutilizável, renovável
e prorrogável, ou onde não se possa identificar o valor do principal a ser utilizado
pelo mutuário.
Ademais, a tributação do saldo das contas de empréstimos em 01/01/2007 a
31/12/2007 porque o IOF calculado pela autoridade lançadora acaba por fazer
incidir o imposto sobre operações já alcançadas pela decadência, e/ou com base
em fatos geradores que não foram praticados ou incorridos.
b) Em segundo porque conforme está transcrito nos itens 3.6.1 e 3.6.2 do Termo
de Verificação Fiscal a única operação de mútuo firmada entre a Impugnante a
sociedade denominada Visionpar Empreendimentos e Participações Ltda.
contratada no ano de 2007 ocorreu no dia 24/08/2007, conforme a cópia do
contrato apresentada à autoridade lançadora no curso do procedimento fiscal.
c) Em terceiro, porque a autoridade lançadora, em um genuíno ato de excesso de
exação, pois ciente da prova do recolhimento do tributo, está pretendendo a
cobrança de obrigação tributária já extinta pelo pagamento na forma prevista
pelo CTN, artigo 156, inciso I.
Conforme está transcrito no item 3.6.2 do Termo de Verificação Fiscal o IOF
devido sobre os créditos concedidos em 12/07/2006 e 24/08/2007 foi recolhido
aos cofres públicos, conforme a cópia do DARF apresentado à autoridade
lançadora no curso do procedimento fiscal.
Na sequência, a Impugnante esclarece cada um desses argumentos,
separadamente, conforme a seguir colocado.
Aduz que o primeiro argumento de improcedência da exigência fiscal diz respeito
à natureza dos contratos de mútuo firmado pela Impugnante. A exemplo do
instrumento de contrato de mútuo apresentado no curso do procedimento de
fiscalização, a Impugnante firmou várias operações de crédito com outras pessoas
jurídicas, como fazem prova os dois instrumentos de contrato que também
seguem anexados, respectivamente, nos anos calendários de 2005 e 2006.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.460 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725353/2011-14
6
Agui que, diante da atenta leitura dos instrumentos extrai-se que em momento
algum houve a contratação de empréstimo sobre a modalidade de linha de
crédito, ou sob qualquer outra forma onde não se possa identificar o valor do
principal a ser utilizado pela Impugnante.
Conclui que, com efeito, evidencia-se que os contratos de mútuo firmados pela
Impugnante não deveriam estar sendo tributados na forma prevista pelo
RIOF/2002, artigo 7 o , ou RIOF/2007, artigo 7o , inciso I, alínea "a" como pretende
a autuação ora impugnada.
Acrescenta que, tomando por base o dispositivo legal, supra, a autoridade
lançadora tomou por base o saldo da conta contábil 2.2.01.01.01 verificado nos
meses de janeiro a dezembro do ano de 2007, calculando o IOF à alíquota de
0,0041% sobre o saldo devedor, obtendo os doze valores mensais consignados no
item 3.8 do Termo de Verificação Fiscal, e que estão sendo exigidos pela
autuação. Entretanto, conclui, esse dispositivo legal não é aplicável aos contratos
de mútuo firmados pela Impugnante, conforme se pode extrair da cópia dos
instrumentos de contratos de mútuo assinados em 30/06/2005, 12/07/2006 e
24/08/2007.
Afirma que, corroborando esses argumentos, releva observar que alguns dos
contratos em exame possuem garantia, como nota promissória, com prazo certo e
determinado para resgate. Com efeito, se as operações de mútuo são respaldadas
por garantia expressa em título de crédito em garantia e é possível definir de
forma clara e cristalina o valor do principal do mútuo, não restam dúvidas que a
autuação o encontra-se materialmente equivocada por pretender a tributação
que não é aplicável ao caso concreto.
Assim, entende que, definitivamente, o disposto no RIOF, artigo 7o , inciso I,
alínea "a" não é aplicável para o cálculo do IOF devido sobre as operações de
mútuo contratadas pela Impugnante, o que toma a autuação incorreta e justifica
a sua revisão.
Em segundo, argumenta que conforme está transcrito nos itens 3.6.1 e 3.6.2 do
Termo de Verificação Fiscal a única operação de mútuo firmada entre a
Impugnante a sociedade denominada Visionpar Empreendimentos e Participações
Ltda. contratada no ano de 2007 ocorreu no dia 24/08/2007, conforme a cópia do
contrato apresentada à autoridade lançadora no curso do procedimento fiscal, e
também segue acosta para a análise.
Ademais, entende que o saldo existente na conta contábil 2.2.01.01.01 no mês de
janeiro de 2007 contempla operações que não deveriam ser oferecidas à
tributação, consoante as razões acima, mas analisando os registros contábeis que
seguem anexados, a única operação de mútuo firmada no ano calendário de
2007, que poderia ter sido objeto de lançamento, seria aquela firmada no dia
24/08/2007, no valor de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais).
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.460 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725353/2011-14
7
Com efeito, defende que, diante do que dispõe o RIOF/2002, artigo 3o , inciso
parágrafo 1o , inciso I, c/c artigo 7o , inciso IV, reputa-se ocorrido o fato gerador
do imposto no momento em que foi disponibilizado o valor mutuado de R$
4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais), ou nas próprias palavras do
legislador; "...na efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto
da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado".
Portanto conclui, ainda que a autoridade lançadora pudesse exigir o IOF do
contribuinte ao invés do responsável tributário (o que se cogita por necessidade
de debate)
mesmo assim o único fato gerador do imposto ocorrido no ano de 2007 foi a
concessão do mútuo no montante de R$ 4.200.000,00 conforme os registros que
seguem anexados.
Esse fato, argumenta, já bastaria para invalidar a pretensão fiscal, mas ainda é
digno de impugnação o fato de estar sendo exigido o IOF em relação a fatos
geradores ocorridos em períodos que se encontram fora da auditoria fiscal
(restrita ao ano calendário de 2007), e mesmo assim, considerando uma hipótese
(crédito renovável, reutilizável, renovável e prorrogável), que não é a hipótese em
questão e como está provado pelo instrumento de repactuação de dívida firmado
em 30/06/2005.
Igualmente, observa que os fatos geradores ocorridos antes de abril do ano de
2006 já se encontram alcançados pela decadência do direito da Fazenda Pública
de efetuar o lançamento de ofício para sua constituição e cobrança, a teor do
disposto no CTN, artigo 150, parágrafo 4o .
Portanto, conclui que a autoridade lançadora está pretendendo na autuação a
exigência de tributo (1) sem a indicação precisa do fato gerador da obrigação
tributária, além de (2) pretender dar uma conotação aos fatos que efetivamente
não ocorreram.
Argumenta que, analisando ao cálculo da exigência fiscal, extrai-se que o cálculo
do imposto tomou por base o saldo da conta contábil 2.2.01.01.01, onde a
autoridade lançadora adotou como base o somatório de outras operações de
crédito que não ocorreram no ano de 2007 pelo seu valor global (entre principal,
juros e atualização monetária, quando aplicável).
Acrescenta que a adoção desse critério não está justificado pela autoridade
lançadora, mas é certo que essa base de cálculo só poderia ter sido utilizada nas
hipóteses previstas no RIOF/2002, artigo 7o , quando não ficar definido o valor do
principal a ser utilizado pelo mutuário, inclusive quando estiver estabelecido no
instrumento do contrato a reutilização do crédito, até o termo final da operação.
Somente nessas hipóteses, complementa, é que a base de cálculo do IOF poderia
ser o produto do somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia
de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação, ou se não ficar
expressamente definido o valor do principal a ser utilizado.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.460 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725353/2011-14
8
Diante da análise do procedimento fiscal, defende que essa não é a hipótese dos
autos, o que desautoriza a pretensão da autoridade lançadora de fazer incidir o
IOF sobre o somatório das parcelas (principal, juros e correção e demais
consectários)
calculados diariamente.
O terceiro argumento de defesa que apresenta para ilidir a exigência fiscal, e que
ratifica o argumento que a autuação exigida contra a Impugnante é exagerada, e
indevida, tem por objeto o efetivo recolhimento aos cofres públicos do IOF pela
pessoa jurídica legalmente obrigada.Conforme consta do item 3.6.2 do Termo de
Verificação Fiscal que segue anexado à autuação a Visionpar respondeu à
autoridade lançadora comprovando que no ano calendário de 2007 só contratou
uma operação de mútuo, sobre o qual foi recolhido o IOF.
Alega que a resposta oferecida pelo responsável tributário foi, inclusive, instruída
com a cópia do contrato, e o comprovante do Documento de Arrecadação de
Receitas Federais - DARF, com o código de arrecadação 1150, referente ao
recolhimento do IOF tendo por base a operação realizada em 24/08/2007.
Acrescenta que em relação ao contrato de mútuo firmado entre a Impugnante,
em 12/07/2006, também houve o recolhimento do IOF tendo por base o valor
mutuado, e o IOF foi igualmente recolhido aos cofres públicos pelo responsável
tributário, como faz prova a cópia do DARF que segue anexada.
Contudo, observa que, em ambas as situações o valor do IOF não foi recolhido
e/ou considerado nos cálculos elaborados pela autoridade lançadora, que sequei
deduziu o referido valor nos seus cálculos da exigência fiscal lançada na autuação,
como denota que a pretensão fiscal contida na autuação, na verdade, está
perseguindo obrigação já perfeitamente extinta na forma prevista pelo CTN,
artigo 156, inciso I, o que é manifestamente descabido e improcedente.
Por fim, conclui, com base nas considerações acima, nas provas que seguem
anexadas, e naquelas que já constam dos autos do procedimento administrativo,
a outra conclusão não podemos chegar senão pela decretação de improcedência
da exigência fiscal por ser a mesma materialmente indevida e materialmente
improcedente como adiante requer e aguarda.
Finalizando, a Impugnante apresenta seus Pedidos, a seguir, in verbis:
4 - DOS PEDIDOS:
Ante as considerações acima expostas, e considerando o conjunto probatório que
dos autos consta, requer a Impugnante seja a presente manifestação conhecida, e
provida, para determinar o cancelamento da exigência fiscal referente ao IOF
apurado no ano de 2007, multas de lançamento de ofício de 75% (setenta e cinco
por cento), juros de mora, bem como, quaisquer outros consectários, ou
exigências, que do lançamento decorram, consoante as razões expostas no item 3
da presente impugnação, determinando o cancelamento das exigências fiscais e o
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.460 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725353/2011-14
9
arquivamento do procedimento administrativo por ser a medida da mais lídima e
exemplar justiça.
Constata-se, compulsando os autos, que mais recentemente, em 24/11/2016
(data do Termo de Solicitação de Juntada às fls. 167) a Interessada apresentou
petição, às fls. 171/172. Nesse documento noticia que " ...o dispositivo legal no
qual se funda a exigência fiscal, a Lei no 9.979/1999, está sendo analisada pelo
Egrégio Supremo Tribunal Federal, tendo como paradigma da repercussão Geral o
Recurso Extraordinário no 590.186/RS (Tema no 104), como atestam os
documentos anexos".
Nesse diapasão, considerando os preceitos legais acima transcritos, é a presente
para requerer se digne a determinar o SOBRESTAMENTO do curso do presente
feito, até decisão final a ser proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal
sobre a matéria, deliberando acerca da constitucionalidade ou
inconstitucionalidade do disposto na Lei no 9.979/1999.
É o relatório.
Em análise da impugnação, a 2a Turma da DRJ/CGE por meio do acórdão 04-47.421
julgou parcialmente procedente o lançamento, cancelamento o IOF do período de 08/2007 no
valor de R$23.463,22 em face do recolhimento realizado, conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF Ano-calendário: 2007
MÚTUO ENTRE EMPRESAS. INCIDÊNCIA DO IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
quaisquer pessoas jurídicas ou entre qualquer pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF, ainda que o concedente do crédito não seja
instituição financeira nem entidade a ela equiparada.
IOF. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS.
A disponibilização de recursos aos pactuantes configura operação de crédito para
fins de incidência do IOF, a qual possui acepção ampla dada pela lei, alcançando a
colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros, como as decorrentes
de registros ou lançamentos contábeis ou sem classificação específica.
IOF. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE MÚTUO. BASE DE CÁLCULO. NÃO
DEFINIÇÃO DO VALOR PRINCIPAL.
Quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação,
descabendo alegar que o contrato de mútuo fixou o valor principal, quando os
registros contábeis indicam valores superiores de empréstimos.
IOF. DECADÊNCIA.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.460 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725353/2011-14
10
O prazo decadencial para lançamento do IOF é de 5 anos contados da ocorrência
do fato gerador nos termos do art. 150, § 4o do CTN.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada com a decisão a Recorrente apresenta recurso voluntário com os
mesmos argumentos da impugnação, reiterando a necessidade de sobrestamento do julgamento
até decisão definitiva do RE 590.186/RS.
É o relatório

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Da Preliminar de Sobrestamento.
A Recorrente em sede preliminar, arguiu a necessidade de sobrestamento do
presente julgamento em face do reconhecimento da repercussão geral no RE 590.186/RS – Tema
104 – que até então estava sob apreciação do Supremo Tribunal Federal a incidência de IOF em
contratos de mútuo em que não participam instituições financeiras.
Ocorre que o Julgamento do referido tema foi finalizado com trânsito em julgado
em 25/10/2023 firmando a seguinte tese:
“É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes
a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições
financeiras.”
Temos que que a controvérsia de que incidência de IOF sobre mútuo não se
restringe às operações de crédito realizas por instituições financeira, foi pacificada nos termos do
acórdão abaixo ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 104 DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 13 DA LEI
9.779/99. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF. MÚTUO. INCIDÊNCIA
QUE NÃO SE RESTRINGE ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS POR
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O
Supremo Tribunal Federal já decidiu que “nada há na Constituição Federal, ou no
próprio Código Tributário Nacional, que restrinja a incidência do IOF sobre as
operações de crédito realizadas por instituições financeiras” (ADI 1763, Rel. Min.
Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30/07/2020). II – O mútuo de recursos financeiros
de que trata o art. 13 da Lei 9.779/99 se insere no tipo “operações de crédito”,
sobre o qual a Constituição autoriza a instituição do IOF (art. 153, V), já que se
trata de negócio jurídico realizado com a finalidade de se obter, junto a terceiro e
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.460 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725353/2011-14
11
sob liame de confiança, a disponibilidade de recursos que deverão ser restituídos
após determinado lapso temporal, sujeitando-se aos riscos inerentes. III – Fixação
de tese: “É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre
pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por
instituições financeiras”. IV – Recurso Extraordinário a que se nega provimento.
( RE 590186 Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN
Julgamento: 09/10/2023 Publicação: 17/10/2023)
Neste sentido, a preliminar arguida deve ser rejeitada considerando a pacificação
da questão em decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal.
Do Mérito.
Como relatado, a controvérsia no caso dos autos cinge-se a incidência de Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro (IOF) sobre operações realizados no ano-
calendários de 2007. De acordo o apurado pela fiscalização a Recorrente escriturou o valor do
empréstimo obtido (mútuo) nos seus Livros Diário e Razão, na conta n° 22010201 com o título de
"Visionpar Empreendimentos e Participações Ltda", sendo que em janeiro de 2007 havia saldo
final do ano-calendário anterior de R$16.781.281,40 (dezesseis milhões, setecentos e oitenta e um
mil e duzentos e oitenta e um reais e quarenta centavos), e durante o ano de 2007, foi verificado
que os encargos de variação passiva e juros, foram sempre acrescidos no saldo devedor final de
cada mês, majorando o valor dos novos cálculos dos encargos financeiros dos meses posteriores,
caracterizando, esses valores, como novo empréstimo obtido.
Os valores apurados a título de IOF foram obtidos a partir dos contratos de mútuos
apresentados pela Recorrente que reconheceu as operações, mas alegou que no ano de 2007 o
único contrato firmado foi valor de R$4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais), sendo
que a responsabilidade pelo IOF incidente sobre o mútuo ficou a cargo da mutuante, na forma da
legislação vigente (art. 5o , III, do Decreto n° 4.494/02).
Em impugnação a Recorrente rechaçou os lançamentos, arguindo além da
necessidade de sobrestamento, que não houve contratação da modalidade de linha de crédito
sendo o valor principal conhecido, que a tributação do saldo das contas de empréstimos em
01/01/2007 a 31/12/2007 acaba por fazer incidir o imposto sobre operações já alcançadas pela
decadência, bem como que IOF devido sobre os créditos concedidos em 12/07/2006 e 24/08/2007
foi recolhido aos cofres públicos, conforme a cópia do DARF apresentado.
A DRJ, ao analisar os argumentos apresentados entendeu por julgar parcialmente
procedente o lançamento sob argumento de que não se trata de apenas uma operação e que os
contratos demonstram a modalidade de concessão por meio de linha de crédito, vez que não há
definição do valor principal. Contudo , em relação ao mês agosto de 2007 decotou o IOF lançado
em face do pagamento realizado que, embora tenha ocorrido após a fiscalização, se deu antes da
lavratura do auto de infração e em valores aptos a liquidar os encargos legais.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.460 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725353/2011-14
12
Pois bem. Conforme se infere das razões recursais apresentadas pela Recorrente,
não há qualquer elemento ou argumento diferente do que já não tenha sido apresentado em
impugnação e apreciado pelo acordão recorrido. Ao contrário, a Recorrente insiste em alegar que
não há incidência de IOF, pois não houve contratação sobre a modalidade e linha de crédito,
quando em verdade os contratos anexados aos autos demonstram que os lançamentos contábeis
analisados e os saldos tributados decorrem de contratos de abertura de crédito em que não é
possível apurar o valor principal.
Assim, considerando que se trata de réplica das razões impugnatórias, que também
em recuso voluntário não foi apresentado qualquer argumento ou documento apto a afastar as
conclusões apuradas no processo de fiscalização e que a decisão da DRJ foi acertada ao manter
parcialmente o lançamento, adoto-a e reproduzo-a em relação ao mérito da autuação como
fundamento no presente voto, nos termos do art. 114, §12 do RICARF aprovado pela Portaria MF
no 1.634/2023 .
“(...)
Da procedência do lançamento, natureza de
mútuo
A impugnante alega a improcedência da exigência fiscal, no diz respeito à
natureza dos contratos de mútuo firmado pela Impugnante. Agui que a única
operação de mútuo realizada no ano de 2007 foi a foi a concessão do mútuo no
montante de R$ 4.200.000,00, conforme os registros que seguem anexados,
firmada entre a Impugnante a sociedade denominada Visionpar
Empreendimentos e Participações Ltda, conforme a cópia do contrato
apresentada à autoridade lançadora no curso do procedimento fiscal.
No que se refere ao IOF, o legislador não condicionou a incidência do imposto à
formalização de um contrato de mútuo, mas exclusivamente à concretização de
uma operação de crédito correspondente a tal figura contratual, atualmente
regulada pelo art. 586 e seguintes do Código Civil aprovado pela Lei n° 10.406, de
2002.
Sabe-se, com efeito, que a pessoa jurídica que entregou os recursos os
contabilizou como Mútuo e que a escrituração regular faz prova em favor da
sociedade, mas isso não implica que este julgador retire dos elementos carreados
ao processo interpretação idêntica à da assumida pelo responsável pela
escrituração.
Até porque, como é cediço, em última análise, um empréstimo concedido em
condições favoráveis ao fornecedor dos recursos, sob a ótica do mutuante, é um
investimento, mas, evidentemente, não deixa de ser uma operação de mútuo.
A corroborar a conclusão das contas representarem um mútuo, ou crédito, entre
Empresas, ressalte que a conta em questão recebeu lançamento de juros e
variação monetária, vide Razão da conta em questão, às fls. 64/66.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.460 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725353/2011-14
13
A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN),
define o fato gerador do IOF, quanto às operações de crédito, como sendo a
entrega total ou parcial do montante objeto da obrigação ou a sua colocação à
disposição do interessado:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito,
câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários
tem como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou
parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou
sua colocação à disposição do interessado;
O art 1o da Lei no 5.143, de 19661 , dispõe que o IOF incide nas operações de
crédito e seguro, realizadas por instituições financeiras e seguradoras e, conforme
consta do art. 2o, I, do Decreto no 2.219, de 19972 , as operações de créditos
sujeitas à incidência do IOF em um primeiro momento eram apenas aquelas
realizadas por instituições financeiras.
A incidência do IOF nas operações de mútuo de recursos financeiros realizadas
entre pessoas jurídicas de qualquer natureza ou entre pessoa jurídica e pessoa
física foi instituída pelo art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, in verbis:
Lei no 9.779, de 1999
Art.13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
§ 1o. Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo,
na data da concessão do crédito.
§ 2o. Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este
artigo é a pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o. O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato
gerador.[grifouse]
Coube ao Decreto no 6.306, de 14/12/2007, recolher e ordenar as situações que o
legislador – dentro do amplo espectro abrangido pela expressão “operações de
crédito” – elegeu como pressupostos da incidência ou antecedentes da regra de

1 Art 1o O Impôsto sôbre Operações Financeiras incide nas operações de crédito e seguro, realizadas por
instituições financeiras e seguradoras, e tem como fato gerador:
I - no caso de operações de crédito, a entrega do respectivo valor ou sua colocação à disposição do
interessado;
Il - no caso de operações de seguro, o recebimento do prêmio.
2 Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas por instituições financeiras
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.460 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725353/2011-14
14
incidência. Consta, no art. 3o, § 3o, da referida norma, o seguinte (destaque do
Relator):
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e
desconto de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o,
inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13). Grifei

Este Decreto no 6.306, atual Regulamento do IOF, trata da incidência do imposto
nessas operações de crédito no seu art. 2o, inc. I, alínea “c”. De acordo com o
inciso III do § 3o do art. 3o desse Regulamento, a expressão “operações de
crédito” compreende as operações de “mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física”.
Relativamente ao fato gerador do IOF, a Fiscalização considerou sua ocorrência a
partir dos lançamentos contábeis das operações identificadas na conta contábil n°
22010201 com o título de "Visionpar Empreendimentos e Participações Ltda", a
justificar os lançamentos efetuados, o que encontra amparo no artigo 3o, § 1o,
inciso VII do Decreto 6.306/07:
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que
constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do
interessado (Lei no 5.172, de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de
crédito: (...)
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às
transferências internas que não tenham classificação específica, mas que,
pela sua natureza, se enquadrem como operações de crédito. Grifei
Vale afirmar que, no curso de um típico contrato de crédito, o que se vislumbra
na situação, poderá haver a incidência do IOF sobre os recursos financeiros
disponibilizados, que importem em operação de crédito em favor de uma das
contratantes.
Pois, não é o contrato de mútuo o alvo da lei, mas o negócio jurídico que
corresponda a mútuo de recursos financeiros.
Das questões sobre o critério do IOF lançado no Auto
O Impugnante agui que o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário era
conhecido e definido, inclusive quando estiver estabelecido no instrumento do
contrato.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.460 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725353/2011-14
15
Sem embargo, constata-se que tais questionamentos da Impugnante não se
sustentam, senão vejamos.
No que se reporta à base de cálculo do IOF, sobre as operações de crédito, o art.
7o do Decreto no 6.306, de 2007, assim determina:
Decreto no 6.306, de 2007
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no
8.894, de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64,
inciso
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive
abertura de crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo
mutuário, inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do
crédito, até o termo final da operação, a base de cálculo é o somatório dos
saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês, inclusive na
prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
2. mutuário pessoa física: 0,0082%;
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a
base de cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou
quando previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma
das parcelas:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia; 2. mutuário pessoa física:
0,0082% ao dia;
[...]
§ 12. Os encargos integram a base de cálculo quando o IOF for apurado
pelo somatório dos saldos devedores diários.
§ 13. Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos
contábeis ou sem classificação específica, mas que, pela sua natureza,
importem colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros, seja o
mutuário pessoa física ou jurídica, as alíquotas serão aplicadas na forma
dos incisos I a VI, conforme o caso.
[...]
§15. Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de
crédito à alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento,
independentemente do prazo da operação, seja o mutuário pessoa física ou
pessoa jurídica. (Incluído pelo Decreto no 6.339, de 2008).
§16. Nas hipóteses de que tratam a alínea “a” do inciso I, o inciso III, e a
alínea “a” do inciso V, o IOF incidirá sobre o somatório mensal dos
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.460 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725353/2011-14
16
acréscimos diários dos saldos devedores, à alíquota adicional de que trata o
§ 15. (Incluído pelo Decreto no 6.339, de 2008).
[grifou-se]

A nível infralegal, veja-se também a Instrução Normativa RFB no 907, de 2009,
atentando-se para a redação do seu § 4o do art. 7o,vigente à época dos fatos
geradores:
Instrução Normativa RFB no 907, de 2009
Da Incidência do IOF sobre Operações de Mútuo
Art. 7o O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por pessoas
jurídicas não financeiras, de que trata o art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, incide somente sobre operações de mútuo que tenham por
objeto recursos em dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma.
§ 1o O imposto de que trata o caput tem como:
I - contribuinte, o mutuário, pessoa física ou jurídica; II - fato gerador, a
entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação ou
sua colocação à disposição do mutuário; e
III - base de cálculo, o valor entregue ou colocado à disposição do mutuário.
§ 2o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem
definição do valor de principal, a base de cálculo será o somatório dos
saldos devedores diários, apurado no último dia de cada mês.
§ 3o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente em que
fique definido o valor do principal, a base de cálculo será o valor de cada
principal entregue ou colocado à disposição do mutuário.
§ 4o O imposto incidirá às seguintes alíquotas:
I - na hipótese prevista no § 2o, 0,0041% (quarenta e um décimos de
milésimo por cento), acrescida da alíquota adicional de 0,38% (trinta e oito
centésimos por cento) de que trata o § 16 do art. 7o do Decreto no 6.306, de
2007;
II - na hipótese prevista no § 3o, 0,0041% (quarenta e um décimos de
milésimo por cento) ao dia, acrescida da alíquota adicional de 0,38% (trinta
e oito centésimos por cento) de que trata o § 15 do art. 7odo Decreto
no6.306, de 2007.
§ 5o É responsável pela cobrança e pelo recolhimento do IOF a pessoa
jurídica mutuante.
§ 6o O imposto deve ser recolhido ao Tesouro Nacional até o 3o (terceiro)
dia útil subseqüente ao decêndio da cobrança, sob os códigos de receita
1150, se o mutuário for pessoa jurídica, e 7893, se o mutuário for pessoa
física.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.460 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725353/2011-14
17
[grifou-se]
Constata-se, pelo que consta dos autos, que não assiste razão ao Impugnante,
pois os lançamentos contábeis nas contas envolvidas, anexas ao processo, são
feitos em valores heterogêneos e datas aleatórias, não sendo possível identificar
a existência de qualquer valor principal.
O contrato de Abertura de Crédito juntado às fls. 149/150, trata de limite de
crédito e não de valor de principal fixo. Os outros contratos juntados, às fls. 151 a
154, apesar de descreverem um valor de principal, constata-se que
aparentemente utilizaram a mesma contra de controle contábil de outros mútuos,
perdendo a característica de um valor principal devido.
Quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação,
descabendo alegar que o contrato de mútuo fixou o valor principal, quando os
registros contábeis indicam valores superiores de empréstimos.
Pelo que se conclui estar diante de operações de crédito sem valor do principal
definido, conhecido como “crédito rotativo”, tratada no § 2o do art. 7o da IN RFB
no 907, de 2009, supra apresentado, fez-se, corretamente, o tributo incidir sobre
duas bases de cálculo distintas, especificadas no inc. I do § 4o do art. 7o da acima
apresenta Instrução Normativa:
• a primeira composta pelo somatório dos saldos devedores diários,
apurado ao final de cada mês, com a alíquota de 0,0041%; e
• a segunda consistente no adicional de 0,38%, incidente sobre o somatório
mensal dos lançamentos a débito na Contas, representativo de novas
liberações de recursos para as pessoas mutuárias (§§ 15 e 16 do art. 7o do
Decreto no 6.306, de 2007).
Com base na citada legislação, correto o lançamento feito pela Fiscalização, como
sendo a base de cálculo o somatório dos saldos devedores diários, apurado no
último dia de cada mês.
Assim, face ao exposto, conclui-se que não assiste razão ao Impugnante em seus
questionamentos aos critérios adotadas pela fiscalização.
Das questões sobre o IOF calculado pela autoridade lançadora acabar por
fazer incidir o imposto sobre operações já alcançadas pela decadência.
Passa-se à alegação de que nos valores considerados que os fatos geradores
ocorridos antes de abril do ano de 2006 já se encontram alcançados pela
decadência do direito da Fazenda Pública de efetuar o lançamento de ofício para
sua constituição e cobrança, a teor do disposto no CTN, artigo 150, parágrafo 4o .
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.460 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725353/2011-14
18
Acredito que o Impugnante se equivoca em sua argumentação, uma vez que o
Auto atinge fatos geradores de 31/01/2007 a 31/12/2007 (não inclui períodos
anteriores a abril de 2006.
Contudo, o outro questionamento, de que a fiscalização levou em conta não
apenas os saldos devedores gerados a partir de 01.01.2007, mas também os
saldos diários acumulados anteriormente àquele mês (identificados até o último
dia do mês de dezembro de 2007), nas palavras da Impugnante: "adotou como
base o somatório de outras operações de crédito que não ocorreram no ano de
2007 pelo seu valor global (entre principal, juros e atualização monetária, quando
aplicável)" temos que o procedimento adotado pela Fiscalização está correto. Tal
entendimento consta da Solução de Consulta no 11 de 19/02/2013 da
SRRF01/Disit - Divisão de Tributação da Superintendência da 1a Região Fiscal, em
que a Consulente realiza operações de mútuo entre pessoas jurídicas, sem prazo,
realizado por meio de conta-corrente, com Ementa nos seguintes termos:
IOF. CRÉDITO. BASE DE CÁLCULO. MÚTUO.
Na apuração da base de cálculo do IOF, é preciso conhecer a modalidade da
operação contratada, ou seja, se há definição (crédito fixo) ou não (crédito
rotativo) do valor do principal a ser utilizado pelo mutuário. Nas operações
de crédito realizadas por meio de conta-corrente sem definição do valor de
principal (crédito rotativo), a base de cálculo será o somatório dos saldos
devedores diários, apurado no último dia de cada mês. Os acréscimos e os
encargos integram a base de cálculo quando o IOF for apurado pelo
somatório dos saldos devedores diários e o IOF também incidirá sobre o
somatório mensal dos acréscimos diários dos saldos devedores, à alíquota
adicional de 0,38%.
No caso em que fique definido o valor do principal (crédito fixo), a base de
cálculo será o valor de cada principal entregue ou colocado à disposição do
mutuário.
Dispositivos Legais: Art. 7o do Decreto no 4.494/2002 e art. 7o do Decreto no
6.306/2007.
Na sequência, a fundamentação da citada Solução de Consulta, traz os seguintes
argumentos:
CRÉDITO ROTATIVO (valor do principal não é conhecido)
9. Em resumo, pelo exposto, tem-se que, nas operações de crédito
concedido por pessoas jurídicas (art. 13 da Lei no 9.779/1999), realizadas
por meio de conta-corrente, sem definição do valor de principal (crédito
rotativo), a legislação estabelece que a base de cálculo deve ser o somatório
dos saldos devedores diários (no próprio mês), apurado no último dia de
cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação do contrato. Observe-se
que, para apuração do saldo devedor de determinado dia (mesmo que seja
o primeiro dia do mês), levase em consideração o saldo devedor do dia
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.460 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725353/2011-14
19
anterior, acrescido (ou reduzido) dos lançamentos do dia. Assim, por
exemplo, se no último dia do mês “A” (“mês_A”)
o saldo devedor diário for “y”, ao final do primeiro dia do mês seguinte
(“mês_B”), o saldo devedor diário será o valor de “y” somado aos eventuais
acréscimos e encargos lançados no dia 1o do “mês_B” (§§ 9o e 12 do art. 7o
Decreto no 6.306/2007) e reduzido do valor do eventual pagamento
realizado pelo mutuário no dia 1o do “mês_B”.
9.1. Ou seja, para a apuração do saldo devedor de determinado dia (ainda
que seja o primeiro dia do mês), em suma, leva-se em consideração o saldo
devedor do dia anterior, acrescido dos lançamentos do dia. Assim, para o
cálculo do saldo devedor diário do dia 1o do “mês_B”, faz-se a seguinte
operação:
saldo devedor do último dia do “mês_A”
+ acréscimos e encargos do dia 1o do “mês_B
” – pagamentos realizados pelo mutuário no dia 1o do “mês_B”
= saldo devedor diário do dia 1o do “mês_B”
9.2. Cumpre observar que, nos termos dos §§ 12 e 16 do art. 7o do Decreto
no 6.306/2007, “Os encargos integram a base de cálculo quando o IOF for
apurado pelo somatório dos saldos devedores diários” e o IOF também
“incidirá sobre o somatório mensal dos acréscimos diários dos saldos
devedores”, à alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento
(0,38%), sem prejuízo da incidência do disposto no caput do art. 7o do
referido decreto.
9.3. Em síntese, considerando os termos da consulta protocolizada, tem-se
que, para a definição da base de cálculo do IOF incidente nas operações de
crédito (mútuo) concedido por pessoas jurídicas não financeiras, realizadas
por meio de conta-corrente, sem prazo determinado de pagamento e sem
definição do valor de principal (crédito rotativo), inclusive na prorrogação
ou renovação do contrato, deve-se apurar, no último dia de cada mês, o
somatório dos saldos devedores diários (alínea “a” do inciso I do caput do
art. 7o do Decreto no 6.306/2007), sem prejuízo da aplicação, no que
couber, do disposto nos parágrafos do art. 7o do Decreto no 6.306/2007.
O mesmo entendimento consta da Solução de Divergência no 31 de 14 de julho de
2008, da Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil - Cosit,
nos seguintes termos:
8. Diante do estabelecido no inciso I do art. 7o do RIOF, verifica-se que há
diferença na apuração da base de cálculo do IOF quando o valor do
principal for definido ou não. Portanto, para apuração da base de cálculo é
preciso conhecer a modalidade da operação contratada, ou seja, a definição
ou não do valor do principal a ser utilizado pelo mutuário.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.460 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725353/2011-14
20
9. Nos casos em que valor do principal não ficar definido, a legislação
estabelece que a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação
do contrato, acrescido dos encargos debitados ao mutuário, como
estabelece o § 12 do mesmo art. 7o. Observe-se que aqui, para apuração
do saldo devedor de determinado dia, leva-se em consideração o saldo do
dia anterior, acrescido dos lançamentos do dia, como observou a Disit da
SRRF10 em sua Solução de Consulta no 27, de 2008, que é corroborada pela
Decisão no 299, de 1999, quando trata da tributação nos empréstimos
concedidos a prazo e taxas indefinidos. É o que acontece para apuração do
IOF devido nos casos de utilização do “cheque especial” ou “conta
garantida”, em que não há um valor definido tomado como empréstimo,
mas tão somente um valor de limite máximo que pode ser utilizado pelo
tomador. Grifei ...
Conclusão
15. Ante o exposto, conclui-se que para apuração da base de cálculo do IOF
é preciso identificar a modalidade da operação contratada: crédito fixo ou
rotativo. Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente
sem definição do valor de principal (crédito rotativo), decorrentes de
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas, ou entre pessoa
jurídica e pessoa física, a base de cálculo será o somatório dos saldos
devedores diários, apurado no último dia de cada mês. No caso em que
fique definido o valor do principal (crédito fixo), a base de cálculo será o
valor de cada principal entregue ou colocado à disposição do mutuário.
Grifei
Dessa forma, concluímos que em relação à base de cálculo apurada a Fiscalização
atuou corretamente ao adotar os saldos das contas existentes em 01/01/2007,
sendo improcedente a impugnação em seus argumentos em contrário.
(...)”
Dispositivo
Diante do exposto, voto em conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e
no mérito negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 250
DF CARF MF
Original